Tribunal: TJMT
Processo: 1013406-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE COAÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS SÃO OBJETO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICAS SE DERAM POR MEIO DE TORTURA E QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: 2.1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO SE SUBMETEM AO PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. 2.2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar
1.1. Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ele não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente, e não informou ter sofrido qualquer agressão física quando foi ouvido na Delegacia de Polícia. Sendo assim, em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam. Nesse contexto, resta claro que sua prisão em flagrante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante do apelante e não as provas juntadas neste processo.
2. Mérito
2.1. “As condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”. (STJ, AgRg no HC n. 604.771/MS)
2.2. Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada os maus antecedentes doapelante, não há como lhe conceder o benefício.
3. Preliminar rejeitada. E, mérito, do recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013406-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA - CPF: 019.682.861-95 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINAR
.

1.1.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE COAÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS SÃO OBJETO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICAS SE DERAM POR MEIO DE TORTURA E QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS. REJEIÇÃO.
2.
MÉRITO:

2.1.
PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL
.

AFASTAMENTO DOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS.

IMPOSSIBILIDADE
. CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO SE SUBMETEM AO PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL.

2.2.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES
.
DEMONSTRAÇÃO

DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
. 3.
PRELIMINAR
REJEITADA
E
, MÉRITO
,

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Preliminar

1.1. Não
obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ele não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo
porque
ele
não
confessou o delito extrajudicialmente
, e não

informou ter sofrido qualquer agressão física quando foi ouvido na Delegacia de Polícia.
Sendo a
ssim, em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que
as
eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam. Nesse contexto, resta claro que sua prisão em flagrante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante do apelante e não as provas juntadas neste processo.

2.
Mérito

2.1.

“
As condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes
”
.

(STJ,
AgRg
no HC n. 604.771/MS)

2.2
.
Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada os maus antecedentes doapelante, não há como
lhe
conceder o benefício.

3
.
Preliminar rejeitada
.

E,
mérito
,
do r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Marcos Vinícius Soares de Miranda
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n. 10
13406-79.2023.8.11.0003
, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
; bem como ao pagamento de

5
00 (
quinhentos
) dias-multa
,
á
fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
, na peça recursal que está
no ID 1
86826161
,
postula
,
preliminarmente
,

a nulidade
do
conjunto probatório
sob o argumento de que as provas foram obtidas mediante tortura
que

foi comprovada

por meio
de laudo pericial
. E, no mérito
, almeja

a retificação
d
a primeira fase dosimétrica
;

bem como

o reconhecimento e
aplicação do tráfico privilegiado.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
1
90001684
,
requer
a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito,
o desprovimento
deste
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
202921665
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
das
provas
porquanto
foram obtidas mediante
tortura
impi
ngida ao apelante pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante

Nesta preliminar, o apelante suscita a nulidade das provas obtidas mediante coação física, com base na teoria do Fruto da Árvore Envenenada, sob o argumento de que a busca pessoal foi arbitrária, excessiva e degradante, posto que os policiais
militares
teriam utilizado de abuso de autoridade e tortura no momento de sua abordagem, de modo que as provas obtidas seriam nulas.

Contudo, em pesem as alegações do apelante, este não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, mormente porque, quando foi ouvido
pela
autoridade policial, além de não relatar as agressões, ele sequer confessou o delito, oportunidade em que
afirmou que o entorpecente
apreendido era para consumo próprio
.

Ademais, há dúvidas
se de fato o apelante apresentava alguma lesão ao chegar na Delegacia de Polícia, uma vez que além de não ter relatado qualquer agressão à autoridade policial, consta no boletim de ocorrência que ele foi entregue sem lesões corporais, de modo que, apesar da constatação de lesão corporal do tipo
“
hematoma
na face direita
”,
n
o Laudo Pericial n
. 511.1.02.9151.2023.118825-AO1
(
ID 180568651
), o certo é que
não foi observado “
lesão na cabeça (temporal direita), apesar da queixa de dor no local, também sem lesões epigástrica
s”, não se podendo

afirmar
, portanto,
que o referido hematoma se deu
por ato dos policiais militares no momento de sua prisão
.

Ademais, ainda que comprovadas que as lesões
sofridas pelo apelante
tivessem sido provocadas
pelos agentes públicos
, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que
o
incriminam, especialmente porque ele
não
disse que foi agredido
quando foi ouvido pela
autorid
ade policial, além de ter negado a traficância naquela ocasião.

Diante disso, resta claro que a prisão em flagrante do apelante deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares.
Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante e não as provas produzidas neste processo.

Diante disso,
rejeito
essa preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, constante do ID
180564341
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 27/05/2023, por volta das 15h20min, na Avenida Rui Barbosa, Bairro
CentroA
, nesta cidade, o denunciado
MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA
foi preso em flagrante delito por transportar, trazer consigo e vender e 20 (vinte) porções, perfazendo massa de 11,94 g (onze gramas e noventa e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de
COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Pericial fls. 31/33, ID 119167270.

São dos autos que no dia e hora supracitados, durante patrulhamento no Bairro Vila Canaã, nesta cidade, a Polícia Militar recebeu delação de que um homem trajando vestes brancas estava no referido endereço comercializando entorpecentes, razão pela qual se dirigiu ao local apontado, onde avistou MARCOS com as mesmas características delatadas.

Diante das justificadas razões, realizou-se revista, oportunidade em que os policiais militares apreenderam no bolso do short do denunciado as referidas porções de cocaína, individualizadas e prontas para venda, que estavam dentro de 01 (um) pote de fermento Royal, bem como 01 (um) Registro Geral e a quantia de R$ 696,25 (seiscentos e noventa e seis reais e vinte cinco centavos), em diversas cédulas e moedas (Termo de Exibição e Apreensão fls. 08/09, ID. 119221195).

Logo, o denunciado informou que estava vendendo cada porção de cocaína no local pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra nesta Comarca 01(uma) ação penal, pelo crime de tráfico de drogas (Numeração
Única: 1024336-93.2022.8.11.0003), na qual recebeu liberdade provisória em data recente 10/10/2022.
[...].

Destaques no original

Não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que
o apelante
admitiu
que a droga apreendida lhe pertencia, não obstante afirmar que
se destinava
ao seu consumo próprio
.

Além do
mais, no
mérito recursal
,
a defesa
limitou
-se
a

postular
a revisão da pena que
lhe
foi aplicada, pugnando p
ela readequação da pena basilar
;
como também
pelo

reconhecimento e aplicação, em seu favor, do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em relação ao pleito de modificação da
pena
imposta ao apelante,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo juízo do primeiro
grau quando da sua dosimetria:

[...]

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes:
Considerando que o acusado possui duas condenações penais anteriores transitadas em julgado (autos n. 432- 33.2013.811.0082 e 58-90.2008.811.0082), alcançadas pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, valoro negativamente neste ponto, já que extinta a reincidência e em consonância com entendimento fixado no Tema 150 de Repercussão Geral (RE 593818) do Supremo Tribunal Federal.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o
antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento de pena a serem aplicadas neste caso. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, notadamente, em razão dos maus antecedentes do réu.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Diante o quantum da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em
caso de recurso,
DEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade
.
[...]

(
ID 180568671
)
Destaques no original

Como é de trivial sabença a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Na espécie, verifica-se que a pena basilar foi fixada em
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, notadamente em função da valoração negativa dos antecedentes criminais
do
apelante
.

E assim ag
indo a sentenciante está correta
, porquanto a despeito de a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal ter sido considerada neutra ou favorável, pesa sobre a pessoa do apelante maus antecedentes, eis que
tem
duas
condenações penais anteriores transitadas em julgado (
Ação Penal
n.
0000
432-33.2013.811.0082 e
00000
58-90.2008.811.0082)
.

E
, embora tais condenações
já tenha
m
sido alcançada
s
pelo período depurador de cinco anos, tal circunstância
não impede o reconhecimento dos maus antecedentes.

Aliás, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PENA EXTINTA PELO CUMPRIMENTO HÁ QUASE 10 (DEZ) ANOS ANTES DO NOVO FATO DELITUOSO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
As condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes
. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
3. Quanto à pretendida aplicação do denominado "direito ao esquecimento", é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre as práticas criminosas. 4. O art. 5.o, inciso XLVII, alínea b, da Constituição da República estabelece a vedação de penas de caráter perpétuo, o que inviabiliza a valoração negativa dos antecedentes criminais sem qualquer limitação temporal.

5. No caso, o registro criminal considerado para a exasperação da reprimenda básica relaciona-se à condenação cuja pena foi extinta pelo integral cumprimento em 11/03/2010, ou seja, há quase 10 (dez) anos do novo delito, praticado em 06/02/2019. Por isso, a referida anotação criminal não pode ser utilizada em desfavor do ora Paciente na dosimetria da pena. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
,

AgRg
no HC n. 604.771/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 30/11/2021)
Destacamos

Sendo assim, não resta dúvida, que a pena basilar fixada para o delito de tráfico de drogas não merece reparos,
mormente porque a sentenciante a majorou, adequadamente, em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes do apelante
.

Em relação ao pedido deduzido pelo apelante no sentido de ver reconhecido o tráfico privilegiado,

é cediço

qu
e para fazer jus à aplicação da
causa de diminuição referida, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4o
,
da Lei
de D
rogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas,
e
nem integrar organização com essa finalidade.

Com efeito, da análise destes autos, verifica-se que a magistrada deixou de aplicar o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em favor do apelante, por entender que ele não preenchia os requisitos para a concessão da referida benesse, especialmente em razão de ostentar maus ante
ced
entes, entendendo, neste particular, pela sua dedicação à atividade criminosa.

Na hipótese, à toda evidência, a existência de condenação anterior transi
tada em julgado por outro crime
ostentada pelo apelante, afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que, como já mencionado neste voto, as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes que, a propósito, foram reconhecidos na sentença
condenatória
.

Volvendo-se ao exame dos requisitos exigidos, alhures mencionado, vê-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei
de D
rogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

[...] A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Posto isso, em sintonia com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso de apelação aviado por
Marcos Vinícius Soares de Miranda
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024